Tribunal: TJES
Processo: 5011289-40.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011289-40.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: JOAO BATISTA RIBEIRO RODRIGUES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011289-40.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: JOÃO BATISTA RIBEIRO RODRIGUES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESLIGAMENTO PARCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de tutela de urgência que determinou o desligamento parcial de energia elétrica na propriedade do agravado. A embargante alega omissão quanto à impossibilidade técnica do cumprimento da ordem judicial, sustentando que o fornecimento se dá por uma única instalação elétrica, sendo a divisão interna de responsabilidade do consumidor, com base na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021. Requereu também prequestionamento de matérias constitucionais e infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegada impossibilidade técnica do desligamento parcial de energia elétrica, apontada pela embargante, à luz da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida examina expressamente a viabilidade técnica do desligamento parcial, com base em laudo de inspeção técnica que apontou derivação da rede elétrica em dois ramais, um para o curral e outro para a casa-sede, o que afasta a alegada omissão.

4. O acórdão embargado fundamenta a urgência da medida em risco iminente de sinistros, como incêndios e acidentes com risco à vida humana, justificando a concessão da tutela de urgência e possibilitando, em momento oportuno, a discussão sobre eventual impossibilidade técnica em cognição exauriente.

5. A alegação de afronta à Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e de responsabilidade do consumidor pela fiação interna não constitui omissão relevante, mas tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

6. O pedido de prequestionamento não impõe ao julgador o dever de mencionar expressamente todos os dispositivos legais apontados, sendo suficiente a fundamentação adequada e clara, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

7. O inconformismo com o resultado do julgamento não configura vício autorizador dos embargos de declaração, conforme precedentes do STJ e do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de menção expressa a tese ou norma legal não configura omissão se o acórdão apresenta fundamentação clara e suficiente à solução da controvérsia.

2. A reapreciação do mérito da decisão não é cabível por meio de embargos de declaração, ainda que sob o argumento de prequestionamento.

3. A análise de viabilidade técnica de medida determinada em tutela de urgência pode ser revista em momento oportuno, não configurando omissão quando o tema já foi enfrentado de forma fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJ 04/06/2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 01/03/2021; TJES, EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035, Relª Desª Janete Vargas Simões, DJES 13/07/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração
opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face do acórdão (ID 8967860) que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 5011289-40.2023.8.08.0000, mantendo a decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o desligamento parcial de energia elétrica na propriedade do Agravado.

Em suas razões (ID 9458634), a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido foi omisso por não ter enfrentado a impossibilidade de cumprimento da obrigação na forma determinada, visto que o desligamento parcial não é viável, pois o fornecimento de energia elétrica ocorre através de uma única instalação que abastece toda a propriedade.

Alega que a distribuição da fiação interna é responsabilidade do consumidor e que, para divisão do fornecimento, caberia ao autor a realização de obras para construção de novos padrões.

Afirma que a manutenção da decisão agravada contraria a Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, adentrando na responsabilidade do consumidor.

Por fim, visa o prequestionamento das matérias constitucional e infraconstitucional suscitadas.

Embora intimado, o embargado,
JOÃO BATISTA RIBEIRO RODRIGUES
, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, conforme certidão (ID 14125147).

Ressalto que os presentes autos foram redistribuídos em virtude de o Eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior ter assumido o cargo de Presidente deste Sodalício, conforme ofício acostado no ID 11454815.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios, especialmente quanto ao vício apontado pela embargante.

O acórdão objurgado enfrentou a questão da possibilidade de desligamento parcial da energia elétrica.

A ementa do acórdão é clara ao mencionar o "desligamento parcial de energia elétrica" e a "precariedade da instalação". O voto condutor da decisão (ID 8359087) explicitou que a probabilidade do direito do agravado/embargado encontrava respaldo em um laudo de inspeção técnica que indicava a derivação da rede de energia em dois ramais, um para o curral e outro para a casa sede. Essa constatação pareceu infirmar os argumentos da agravante, ora embargante, sobre a impossibilidade de cumprimento da obrigação na forma determinada.

O acórdão destacou, ainda, a urgência da medida, baseando-se no laudo técnico que apontava risco iminente de sinistros, como incêndio e acidentes com vida humana, caso não houvesse o desligamento do ramal da rede elétrica. O
decisum
ressaltou que a eventual impossibilidade técnica de cumprimento da ordem judicial, para manter as demais instalações em funcionamento, poderia ser demonstrada em momento posterior nos autos, após análise mais exauriente.

Assim, não há que se falar em omissão, sendo que a decisão colegiada abordou a questão da viabilidade do desligamento parcial, mesmo que de forma sumária, e fundamentou sua conclusão na prova técnica apresentada pelo agravado/embargado. A decisão foi explícita ao ponderar a urgência e o risco de dano, que se sobrepõem, em cognição inicial, à alegação de impossibilidade técnica, que demandaria maior dilação probatória.

A irresignação da embargante sobre a responsabilidade do consumidor pela fiação interna e a Resolução ANEEL nº 1.000/2021 constitui, na verdade, um inconformismo com o resultado do julgamento e uma tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável em sede de embargos de declaração, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

Portanto, como se vê, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

Dessarte, frise-se, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Ademais, rememoro que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Noutro giro, no que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. Nesse caminhar, tem-se aresto proferido pelo eg. TJES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.
3. Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF.
Art. 1.025, do CPC. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.(TJES; EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022; DJES 13/07/2022)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a quaestio recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/06/2025 às 16:24:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57463317062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.